Tribunal: TJBA
Processo: 8002981-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002981-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCRECIA IVANGEA ANGELIN DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. LEI Nº 12.578/2012. MERA ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DA PERCEPÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0000057-14.1994.8.05.0228, em que é Impetrante
LUCRECIA IVANGEA ANGELIM DA SILVA
e Impetrado o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DE
NEGAR

A
SEGURANÇA
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, data da sessão de julgamento.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07